Tribunal: STF
Processo: Rcl 54359
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Élcio Gonçalves da Silva, em causa própria, em face de decisão do Juiz do Trabalho da 9ª Vara do Trabalho de Brasília proferida nos Autos nº 0000122-89.2017.5.10.0009. 



    2. A parte reclamante alega afronta ao decidido nas ADCs 58 e 59. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada “apenas no tocante a não incidência de juros de 1% (um por cento) na fase pré-judicial, até a decisão final desta reclamação, e que a execução prossiga em relação ao valor principal objeto da condenação, em consonância com o art. 893, § 2º, da CLT”. 



    3. Embora plausível a alegação da parte reclamante, não se vislumbra perigo na demora, tendo em vista que a concessão de cautelar, nos termos em que requerida na inicial, seria inócua, dado que em nada alteraria a situação do processo na origem, nem traria benefício algum à parte reclamante, que pretende prosseguir na execução, com os índices definidos na decisão reclamada, para depois executar a quantia resultante de eventual procedência desta reclamação.



    4. Diante do exposto, indefiro o pedido cautelar, ante a ausência do requisito do periculum in mora. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.  



    5.  Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.  



    Publique-se. Comunique-se.  



          Brasília, 1º de agosto de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator